Tribunal: TJMT
Processo: 1013826-53.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013826-53.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ADRIANO BRAUN - CPF: 031.459.181-84 (RECORRENTE), ADRIANO BRAUN - CPF: 031.459.181-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no 1013826-53.2024.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: ADRIANO BRAUN.

Data do Julgamento virtual: 17 a 20/03/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BANCO DE HORAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do recorrido, determinando o pagamento de verbas indenizatórias correspondentes a créditos de banco de horas não usufruídos nos anos de 2015, 2017 e 2018, em razão da exoneração do servidor.

2.

O recorrente alega prescrição das verbas pleiteadas e prejuízo ao erário com a execução provisória da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prescrição das verbas pleiteadas pelo recorrido; e (ii) estabelecer se há direito à conversão em pecúnia dos créditos acumulados no banco de horas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O requerimento administrativo tempestivo suspende o prazo prescricional, que somente recomeça a correr após a decisão final da Administração, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

4.

O saldo de banco de horas do servidor exonerado ou aposentado, não usufruído em tempo hábil, deve ser indenizado, conforme disposto na Portaria TJMT no 382/2014/PRES, art. 26.

5.

No caso, a existência do crédito de horas foi comprovada por documento juntado aos autos, e não há comprovação de que o pagamento tenha sido realizado.

6.

A sentença recorrida está em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante, não havendo motivos para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O requerimento administrativo tempestivo suspende o prazo prescricional, que só recomeça a correr após a decisão final da Administração.

2.

O saldo de banco de horas não usufruído pelo servidor exonerado deve ser indenizado, conforme normativas internas do órgão.

3.

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/32; Lei no 9.494/97; Lei no 9.099/95, art. 46 e art. 55; CPC, art. 85, § 3o, I; Portaria TJMT no 382/2014/PRES, art. 26.

4.

Jurisprudência relevante citada: Precedentes do STJ e do TJMT sobre a suspensão do prazo prescricional por requerimento administrativo tempestivo.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o recorrente ao pagamento da importância equivalente a 3.362 minutos em 2015; 12.345 minutos em 2017; e 2.074 minutos em 2018 de crédito de compensatórias, tendo como base o cargo de quando adquiriu o direito.

O recorrente alega, em síntese, a prescrição das verbas pleiteadas, fundamentando-se no Decreto no 20.910/32 e na Lei no 9.494/97. Além disso, sustenta que a execução provisória da decisão acarretaria grave prejuízo ao erário. Diante disso, requer a reforma da sentença para a total improcedência dos pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação. Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

VOTO

Colendos Pares:

O objeto desta demanda consiste em determinar a possibilidade de conversão em pecúnia dos créditos acumulados no banco de horas.

Para maiores esclarecimentos, transcrevo parte da r. sentença:

“(...) Quanto ao mérito, a resolução da demanda consiste em saber se é devido a conversão em pecúnia dos créditos derivados do seu banco de horas.

Em sede de contestação, a parte requerida colacionou documento de Id 158184866 que corrobora o direito da parte autora ao constar saldo de horas no banco de horas do reclamante.

A Portaria TJMT no 382/2014/PRES, em seu artigo 26, regula:

Art. 26. Fica expressamente proibida a conversão em pecúnia de folga compensatória existente no Sistema de Gestão de Pessoas – SGP, salvo as compensatórias e o saldo do banco de horas do servidor exonerado ou aposentado, não usufruídos em tempo hábil, que serão indenizados quando do pagamento de suas verbas rescisórias.

Diante das informações prestadas pelo próprio Tribunal de Justiça, as irregularidades noticiadas, a ausência de comprovação de pagamento e, a extinção do vínculo do servidor, resta incontroversa que o autor faz jus à conversão em pecúnia das compensatórias não usufruídas ante a sua exoneração, contudo, de acordo com a atualização demonstrada. (...)”

Pois bem, ao contrário do que sustenta o recorrente, verifico que a sentença foi proferida em estrita observância aos elementos dos autos e não merece qualquer reforma.

A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, tendo analisado de forma adequada os fatos e o direito aplicável, concluindo pela condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das verbas compensatórias, com base na comprovação da existência de créditos de horas não usufruídos e na impossibilidade de prescrição em razão da suspensão do prazo prescricional em virtude dos requerimentos administrativos do recorrido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que o requerimento administrativo tempestivo suspende o prazo prescricional, que só recomeça a correr após a decisão final da Administração.

No caso, há provas de que o recorrido protocolou requerimento administrativo solicitando o pagamento das verbas em tempo hábil, o que afasta a tese de prescrição sustentada pelo recorrente.

Dessa forma, a sentença recorrida está em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025